Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PACOTE TURÍSTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais movida contra a fornecedora de serviços. Os autores alegaram cancelamento abrupto e injustificado de pacote turístico, o que frustrou viagem planejada em família, e pleitearam restituição do preço pago de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) e compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento de viagem configurou dano moral reparável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido neste ponto.
4. A responsabilidade civil, segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, exige comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo que a relação de consumo fundamenta a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Dano moral exige violação de atributos da personalidade que transcenda o mero aborrecimento cotidiano; o descumprimento contratual, isoladamente, não configura, necessariamente, dano moral, devendo-se comprovar a lesão a direito da personalidade e a extensão do impacto psicológico e emocional suportado.
6. No caso concreto, embora a fornecedora tenha reconhecido extrajudicialmente o inadimplemento e se comprometido a restituir o valor pago, os consumidores não demonstraram que suportaram lesão a direito da personalidade em decorrência do inadimplemento contratual.
7. Situações de mero desconforto ou irritação decorrentes do não cumprimento do contrato são insuficientes para caracterizar dano moral, tendo em vista que, por si só, não implicam violação de direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo comprovação de lesão grave à esfera psicoemocional do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1238300, 0701849-15.2019.8.07.0006, Rel. Des. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 18/03/2020.